Tribunal: TJSP
Processo: 1028521-81.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – "Golpe do falso funcionário" – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR – Nulidade de sentença por vício de fundamentação – Inocorrente – Sentença sucinta que não se confunde com sentença desprovida de fundamentação – Bem alicerçada em fatos incontroversos e análise dos documentos juntados –

Ementa:
AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – "Golpe do falso funcionário" – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR – Nulidade de sentença por vício de fundamentação – Inocorrente – Sentença sucinta que não se confunde com sentença desprovida de fundamentação – Bem alicerçada em fatos incontroversos e análise dos documentos juntados – Fundamentação exauriente contrária a tese proposta em contestação. Ausência violação ao art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, IV, do CPC – Acrescente-se a ausência de prejuízo ao apelante face a interposição do recurso com amplo efeito devolutivo (art. 1013 do CPC) – Preliminar afastada – MÉRITO – Tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro golpista havido fora do âmbito das dependências bancárias e, ainda, por culpa exclusiva da autora – Descabimento – Renúncia da ré à instrução pugnando expressamente pelo julgamento antecipado – Ônus da prova da regularidade de seu serviço não exercido – Fatos incontroversos (não impugnados em contestação) que remetem à falha proclamada na sentença, ao nexo de causalidade com o dano e à consequente responsabilidade objetiva pela reparação – Ligação de pessoa se passando por funcionário do Banco réu, dispondo de qualificação, dados bancários da autora e da própria agência, utilizando-se, inclusive, do número de telefone correspondente e do nome de sua gerente – Golpe efetuado poucas horas após contato do Banco réu para proposta de investimento diante de expressivo numerário recém transferido da conta de pessoa jurídica para conta da pessoa natural da autora – Falha na prestação do serviço e dever de segurança – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) e Súmula 479 do C. STJ) – Restituição de valores oriundos da fraude e indenização a título de danos morais, bem proclamados na r. sentença - Razoabilidade do quantum indenizatório, bem fixado a título de danos morais – Sentença mantida - HONORÁRIA RECURSAL – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, com majoração da honorária - Tema 1059 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.